Tribunal: TJES
Processo: 5010435-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010435-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: THAIS RISSARI DEMARTHA registrado(a) civilmente como THAIS RISSARI DEMARTHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010435-19.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
THAIS RISSARI DEMARTHA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para determinar que a taxa de administração de consórcio (fixada em 1,44375% sobre o valor total) fosse deduzida de forma proporcional aos 11 meses de efetiva permanência do consorciado no grupo (de um total de 160 meses). A embargante alega contradição, sustentando que a taxa deveria incidir de forma integral sobre os valores pagos, conforme entendimento que atribui ao STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em contradição interna ao fixar a proporcionalidade da taxa de administração ou se a insurgência reflete apenas discordância com o mérito do julgado; e (ii) se o recurso possui caráter manifestamente protelatório a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão (fundamentação e dispositivo), e não a contradição externa entre o julgado e a interpretação da parte ou jurisprudência de outros tribunais.

A taxa de administração possui natureza remuneratória pelos serviços de gestão. Se o serviço foi prestado por período inferior ao pactuado (11 de 160 meses), a remuneração deve ser proporcional ao tempo de efetiva fruição do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.

O inconformismo com a justiça da decisão ou com a aplicação da jurisprudência deve ser veiculado por via recursal própria, sendo vedada a rediscussão de matéria decidida em sede de aclaratórios.

Configurada a pretensão de mera rediscussão, os embargos são considerados manifestamente protelatórios, justificando a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"A contradição que autoriza os embargos de declaração é a verificada entre as proposições da própria decisão, não servindo para apontar divergência entre o acórdão e o entendimento da parte ou jurisprudência externa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
17635593
), que por maioria, não conheceu o recurso inominado interposto pelo ora embargante,
por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Em suas razões (ID.
17833597
), o embargante alega que o voto divergente prova que o recurso era, sim, dialético. Argumenta que impugnou especificamente os itens da condenação, detalhando que a rubrica "serviços de terceiros" englobava acessórios e taxas reais. Ademais, suscita obscuridade e potencial nulidade do acórdão pelo fato de o voto ter sido elaborado por uma Juíza Leiga, o que, no seu entender, violaria o Art. 41, §1º da Lei 9.099/95.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em contradição e obscuridade, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

O embargante defende que houve contradição porque o voto divergente analisou o mérito. Ocorre que a contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado, ou seja, entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão vencedor. O fato de um magistrado ter entendimento divergente sobre a admissibilidade do recurso reflete a pluralidade de entendimentos do colegiado, mas não macula a lógica da decisão majoritária.

Ao analisar o recurso do banco, o voto vencedor constatou que a peça recursal era uma reprodução mecânica da contestação. O dever de dialeticidade não se resume a listar o que foi cobrado, mas sim em combater o fundamento jurídico da sentença que considerou tais cobranças abusivas por falta de informação adequada e transparência. Assim, mantém-se o óbice processual.

Quanto à alegação de obscuridade sobre a elaboração do voto por Juíza Leiga, também não assiste razão ao banco. A estrutura dos Juizados Especiais, orientada pelos princípios da celeridade e economia processual, admite que Juízes Leigos atuem como auxiliares dos Relatores, elaborando minutas e projetos de voto.

Inclusive, o Art. 40 da Lei 9.099/95 dispõe expressamente sobre a atuação dos referidos auxiliares. O ponto crucial é que a decisão final é proferida e assinada pelos magistrados que compõem a Turma Recursal. O "Projeto de Voto" é apenas uma fase preparatória que passa pelo crivo, revisão e homologação do Juiz Relator. Portanto, a jurisdição é plenamente exercida por magistrados de carreira, atendendo ao preceito do Art. 41, §1º da Lei 9.099/95. Não há obscuridade, mas sim o cumprimento de atos normativos que visam o escoamento da pauta de julgamentos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes contradições, omissões ou obscuridade entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)